Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0751133-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA APARECIDA GODINHO DA SILVA AGRAVADO: DOUGLAS MIRO TORRES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 61818369, inadmitiu o recurso especial interposto por TATIANA APARECIDA GODINHO DA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 69991958) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma dos Temas 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP) e 1.285 (REsp 2.015.693/PR), afetados ao rito dos repetitivos. Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, dos temas acima mencionados, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido ao STJ, que manteve a primeira orientação de aplicação da sistemática dos precedentes. Assim, em estrita observância à determinação da Corte Superior (ID 73364616 – p. 5/6), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso especial até o julgamento do paradigma dos Temas 1.230 e 1.285. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014